Tribunal: TJSP
Processo: 0022445-11.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar. Prescrição em relação aos fatos ocorridos em 2009. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Elemento subjetivo demonstrado. Condenação mantida. Pena. Vítima maior de 60 anos. Incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Mantido o acréscimo de 2/3 pela continuidade delitiva, diante da quantidade de crimes praticados

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar. Prescrição em relação aos fatos ocorridos em 2009. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Elemento subjetivo demonstrado. Condenação mantida. Pena. Vítima maior de 60 anos. Incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Mantido o acréscimo de 2/3 pela continuidade delitiva, diante da quantidade de crimes praticados (sete delitos). Regime semiaberto mantido. Réu que ostenta maus antecedentes. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade dos delitos praticados em 2009, mas sem reflexo na pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000580863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022445-11.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PAULO HENRIQUE FERREIRA BIBRIES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, para julgar extinta a punibilidade do acusado
PAULO HENRIQUE FERREIRA BIBRIES quanto aos fatos ocorridos no ano de 2009,
mas sem reflexo na pena aplicada, mantendo-se, no mais a r. sentença. Vencido o
Revisor, des. Francisco Orlando, com declaração. Sustentou oralmente a advogada, dra.
Gisele Aparecida de Godoy e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr.
Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de julho de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.493
Apelação no 0022445-11.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Paulo Henrique Ferreira Bibries
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Estelionato. Preliminar. Prescrição em relação
aos
fatos
ocorridos
em
2009.
Prova.
Suficiência.
Materialidade e autoria comprovadas. Elemento subjetivo
demonstrado. Condenação mantida. Pena. Vítima maior de
60 anos. Incidência da agravante do artigo 61, inciso II,
alínea h, do Código Penal. Mantido o acréscimo de 2/3 pela
continuidade delitiva, diante da quantidade de crimes
praticados (sete delitos). Regime semiaberto mantido. Réu
que ostenta maus antecedentes. Recurso parcialmente
provido para declarar extinta a punibilidade dos delitos
praticados em 2009, mas sem reflexo na pena.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 267/272, que passa
a integrar a presente decisão, acrescenta-se que PAULO
HENRIQUE FERREIRA BIBRIES foi condenado à pena de 02
(dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e
cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, porque incurso no
artigo 171, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea h, na forma
do artigo 71, todos do Código Penal. Foi negado ao acusado o
direito de apelar em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado,
o
acusado
apelou,
suscitando,
preliminarmente, prescrição da pretensão punitiva em
relação ao cheque emitido em 03 de agosto de 2009. No
mérito,
requer
a
absolvição
por
atipicidade.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante do
artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (fls. 282/284).
O apelo foi contra-arrazoado (fls. 297/302). A douta
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu o r. parecer,
manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, para
declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação
aos dois crimes praticados no ano de 2009, redimensionando-
se a pena (fls. 317/322).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Inicialmente, cabe registrar que a questão sobre a
necessidade de representação da vítima em relação ao crime
de estelionato já foi analisada no despacho de fls. 359/363.
No caso, tendo em vista que a vítima manifestou, na fase
policial, que queria fossem adotadas providências tanto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
âmbito criminal, quanto administrativo, tem-se que tal
condição de procedibilidade encontra-se satisfeita.
A
preliminar
arguida
pela
Defesa
comporta
acolhimento.
O réu foi condenado pela prática de nove crimes de
estelionato, sendo que dois deles, praticados no ano de 2009,
portanto, anteriormente à Lei no 12.234/2010. Assim,
considerando que a r. sentença aplicou a pena de 01 (um)
ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, descontado
o acréscimo pela continuidade delitiva (artigo 119 do Código
Penal), o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos
termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Entre a data
dos fatos e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 31 de
julho de 2017, (fl. 136), transcorreu prazo superior a 04
(quatro) anos, de modo que é de se reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva.
No mérito, no tocante aos demais crimes, o recurso
comporta parcial provimento.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incertos mas entre os meses de agosto do ano de 2009 a
novembro do ano de 2012, neste município e Comarca de São
José do Rio Preto, o denunciado por pelo menos nove vezes
utilizando-se das mesmas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, obteve para si vantagem
ilícita no valor total aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), em prejuízo de Ruth da Silva Colombo, induzindo e
mantendo-a em erro, mediante fraude.
Segundo restou apurado, o denunciado foi contratado pela
vítima para ingressar com uma ação judicial contra a empresa
Rodobens Imóveis, no valor de R$ 23.000,00, bem como para
encerrar uma microempresa em nome da vítima.
Ocorre que a solução jurídica não era obtida e sempre que
questionado pela cliente, o denunciado aduzia precisar de
dinheiro para pagamento de custas, aproveitando-se da
ingenuidade da vítima, uma pessoa idosa.
Assim, recebeu dela diversos cheques, de variados valores (fls.
13/22), totalizando cerca de R$42.094, sem executar os
serviços para os quais foi contratado ou executou de forma
irregular.
Posteriormente,
o
Advogado
assinou
um
instrumento
particular de confissão de dívida (fls.9/10), o qual não foi
honrado, sendo objeto de execução.
Assim agindo, o denunciado induziu e manteve em erro a
vítima idosa, por diversas vezes mediante fraude, recebendo
dela valores em cheque sem a contraprestação esperada,
oportunidades em que obteve vantagens ilícitas em prejuízo
alheio.”
A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05); pela
cópia do instrumento particular de confissão de dívida (fls.
09/10); pelas cópias dos cheques (fls. 13/22); pelos recibos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 23 e 196/197 e pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O réu Paulo Henrique Ferreira Bibries não compareceu em
Juízo para ser interrogado, sendo decretada a sua revelia às fls.
254.
Por sua vez, na delegacia de polícia (às fls. 24), a vítima Ruth da
Silva Colombo informou ter contratado o acusado, que é
advogado, para ingressar com uma ação cível contra a empresa
Rodobens. No curso da ação, o acusado solicitou, por diversas
vezes, grandes quantias em dinheiro, alegando que era
procedimento de praxe. Disse que acredita que a quantia tenha
superado R$ 80.000,00, mas não possui prova do valor total,
pois parte foi entregue em espécie e sem recibo. Em Juízo,
confirmou ter contratado o réu como seu Advogado para
ingressar com uma ação contra a Rodobens para cancelar a
compra de uma casa e encerrar uma empresa. Disse que o réu
costumava pedir-lhe dinheiro alegando que era exigência do
processo, quantias de R$ 1.000,00 e 2.000,00, em dinheiro e
cheque, afirmando que seria ressarcida de tais valores ao final
do processo. Contudo, quando pedia informações ao acusado,
ele se esquivava dizendo que estava com pressa e não fez o
encerramento da empresa. Assim, procurou outro advogado e
o réu assinou uma confissão de dívida, dizendo que faria um
empréstimo para pagar o débito, mas não cumpriu o
prometido. Disse que não recebeu nenhum valor referente à
devolução da casa no processo da Rodobens e tem ciência de
que o réu recebeu os valores e não lhe repassou nada.
Confirmou ter registrado a ocorrência ao perceber que era um
golpe e que ele havia sumido.
No mesmo sentido, a filha da vítima, Andrea Colombo
Venâncio, tanto em Juízo como na fase policial às fls. 25/26,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarou que, no início de 2015, tentou vender um imóvel de
sua genitora e tomou conhecimento de que o bem estava
bloqueado pela Receita Federal. Ao questionar sua mãe, ela
disse que contratou o advogado Paulo Henrique Ferreira
Bibries para cancelar a compra de uma casa e efetuar o
fechamento de sua empresa. Através do contador, tomou
ciência de que o réu não fez o recolhimento das guias para
fechamento da empresa, o que gerou o bloqueio. Assim, ligou
para o réu, tendo ele se recusado a conversar com ela e a
apresentar os recibos dos serviços prestados. Sua genitora
disse que entregou dinheiro ao réu, em diversas
oportunidades, para que ele recolhesse as guias para
pagamento dos impostos para o fechamento da empresa e
taxas judiciais. Em várias oportunidades, sua mãe disse que
assinou papéis em branco para o advogado, que alegava
pressa. Em contato com a gerente do banco, foi informada de
que sua mãe pediu um empréstimo no valor de R$ 12.000,00,
em dinheiro, e estava acompanhada, naquela ocasião, por um
advogado que se apresentou como Paulo. Acrescentou que sua
mãe queria rescindir o contrato de compra de uma casa da
Rodobens e para tanto também contratou o réu para ingressar
com uma ação judicial para receber as parcelas já pagas, no
valor de R$ 23.000,00. Posteriormente, tomou ciência de que o
acusado fechou um acordo naquele processo no valor de R$
10.000,00, que foram levantados por ele, sem repassá-los à sua
genitora.”
Conforme se observa, pelas declarações da vítima
infere-se que não se trata de mero ilícito civil como alega a
Defesa. Verifica-se, no caso, que o réu agiu com dolo
preordenado ao exigir dinheiro à ofendida, alegando que era
exigência processual e seria ressarcida ao final do processo,
no entanto, esquivava-se de prestar informações à vítima
quando solicitado, além disso, não fez o encerramento da
empresa dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse, o apelante não compareceu em Juízo a
fim de apresentar sua versão sobre os fatos.
Logo, tais circunstâncias levam à segura conclusão de
que o Paulo Henrique induziu a vítima em erro, mediante
fraude, para obter a vantagem ilícita.
Portanto, o conjunto probatório é bastante robusto,
inexistindo dúvidas quanto à ocorrência dos delitos de
estelionato, não havendo que se falar em absolvição.
Passa-se à análise das sanções.
As penas impostas comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi corretamente
estabelecida em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou
seja, em 01 (um) ano de reclusão e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão dos
maus antecedentes (execuções 1 e 2 fl. 238).
Na segunda fase, presente a agravante genérica do
artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, pois os crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram cometidos contra vítima maior de 60 anos, a sanção foi
majorada acertadamente em 1/6 (um sexto), perfazendo 01
(um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Não prospera o pedido
defensivo para afastar referida agravante, uma vez que a
ofendida tinha capacidade de entendimento, sendo que,
sequer, fora questionada acerca da sua higidez mental, pois a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código
Penal, é de ordem objetiva, em razão da maior
vulnerabilidade do sujeito passivo. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ART. 157, § 2o,
INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-
BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO
NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. BEM QUE NÃO
FOI RESTITUÍDO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CONSEQUÊNCIA INERENTE AO TIPO. DECOTE DO REFERIDO
VETOR. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H,
DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. PREVISÃO JÁ
EXISTENTE NO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE TERMO
ABERTO POR PREVISÃO OBJETIVA. VÍTIMA QUE JÁ CONTAVA
COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS. AGENTE QUE NÃO PRECISA
TER CIÊNCIA DA IDADE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
VULNERABILIDADE PRESUMIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
- Na segunda fase da dosimetria, quanto ao pretendido
afastamento da agravante prevista no 61, inciso II, alínea "h",
do Código Penal (ter o agente cometido o crime contra maior
de 60 anos), deve-se ressaltar que a substituição da expressão
velho, constante do texto anterior, por maior de 60 (sessenta)
anos, incluída pela Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso) no Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal, não tratou de inovação legal, mas apenas de
substituição de conceito aberto - cuja interpretação poderia vir
a ser subjetiva e ampla -, por termo objetivo.
- Tal substituição, porém, não é capaz de trazer prejuízos ao
paciente, pois ficou claramente assentado nos autos que, ao
tempo da prática do delito, a vítima já contava com 65 anos de
idade. - Quanto à alegação de que o paciente não teria
conhecimento da idade da vítima, a jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a referida circunstância
tem natureza objetiva, a qual independe do conhecimento do
agente para sua incidência, uma vez que a vulnerabilidade do
idoso é presumida.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
para reduzir a pena aplicada ao paciente, pelo delito previsto
no art.
157, § 2o, I e II, do Código Penal, para 10 anos, 1 mês e 10 dias
de reclusão, e 22 dias-multa, mantidos os demais termos da
condenação. (HC 403.574/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe
30/05/2018)
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de
diminuição a serem consideradas.
O Juízo de origem reconheceu corretamente a
continuidade delitiva, pois a conduta ilícita foi praticada
por nove vezes, e aumentou a pena em 2/3 (dois terços).
Contudo, em que pese o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva no tocante aos cheques de 2009,
mantenho o acréscimo de 2/3 (dois terços) procedido pela
r. sentença, pois ainda restaram sete delitos de estelionato,
resultando a sanção de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e
03 (três) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinco) dias-multa, no valor mínimo legal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. GRAVE
DANO À COLETIVIDADE. PREJUÍZO ELEVADO. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INADMISSIBILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA DE
MAIS DE 7 CRIMES. PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARCELAMENTO
APÓS O RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de
acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3
infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para
6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.” (AgRg no AREsp
1377172/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão
condicional da pena, uma vez que os delitos foram praticados
pelo advogado contra sua cliente, pessoa idosa. Ademais,
cabe ressaltar que os maus antecedentes do réu são por
crimes praticados em razão da sua profissão (artigo 44, inciso
III, e artigo 77, caput, inciso II, ambos do Código Penal).
Diante do quantum de pena aplicada e pelos motivos
acima mencionados, mantenho o regime inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, para julgar extinta a punibilidade do
acusado PAULO HENRIQUE FERREIRA BIBRIES quanto aos
fatos ocorridos no ano de 2009, mas sem reflexo na pena
aplicada, mantendo-se, no mais a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022445-11.2015.8.26.0576
Apelante: Paulo Henrique Ferreira Bibries
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 42.804 - Revisor.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Fiquei vencido na questão prejudicial e passo a proferir o meu voto. A Lei
13734/19 de 23/01/2020, ao incluir o parágrafo 5°, no artigo 171, do Código Penal, acabou criando verdadeira
condição de procedibilidade, porque passou a condicionar o exercício da ação penal à representante do ofendido.

Cuidase de norma que beneficia o agente, e que, portanto, deve retroagir,
ante o que estabelece o parágrafo único, do artigo 2° do Código de Processo Penal: “A lei posterior que de qualquer
modo favorecer o agente aplica-se a fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em
julgado” (redação dada pela Lei 7.209/1984.

Na minha ótica impunha-se a conversão do julgamento em diligência para
que as vítimas fossem instadas a esclarecer se pretendem a continuidade da ação penal. Em outras palavras, se
querem ver responsabilizado o autor do fato.

FRANCISCO ORLANDO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
11B0ABBB
12
12
Declarações de
Votos
FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA
121A17EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0022445-11.2015.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.